Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744817-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDEL NORBERTO GEHLEN RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁREA COMUM. ATRASO NA ENTREGA.NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade para agir, conforme ensina a doutrina, constitui-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda judicial e a um determinado sujeito figurar no polo passivo dessa demanda. 2.1. O interesse de agir e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. 2.2. Uma vez que a pretensão indenizatória deriva de suposto inadimplemento contratual, resta clarividente que a solução da controvérsia estabelecida demanda a análise particular da relação contratual estabelecida entre as partes, de modo que não se verifica a existência de interesse comum e homogêneo passível de irradiar a legitimação extraordinária do condomínio, mesmo que trate acerca do atraso na entrega de área comum do empreendimento. Precedentes. 3. Se a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com base no acervo probatório produzido nos autos, não há que se falar em nulidade da sentença. 3.1. A mera insatisfação do apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recurso específico, qual seja, a apelação, recurso manejado nesta oportunidade, com o objetivo de obter a reforma da r. sentença proferida. 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 6. A publicidade enganosa ou abusiva é proibida pela legislação consumerista, sendo enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (artigo 37). 7. Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, tampouco a veiculação de propaganda enganosa, afasta-se a responsabilização civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 35 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 475 e 884, ambos do Código Civil, e 43-A da Lei 4.591/1964, sustentando que a recorrida divulgou publicidade enganosa e não cumpriu com sua obrigação contratual de entrega de áreas de lazer. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 7 da própria ementa do julgado, no sentido de que não teria sido demonstrada falha na prestação do serviço nem propaganda enganosa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e de provas, vedado na presente sede pelo enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que as expressões utilizadas pela empresa recorrente são capazes de induzir o consumidor em erro e constituem publicidade enganosa demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.877.361/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). De igual teor: “No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela falha na prestação de serviços e a configuração do dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.215.428/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009